Tribunal: TCU
Processo: 008.806/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Maria de Lurdes Andrade Guimarães, ex-servidora do órgão, em decorrência da incorporação da parcela denominada opção em seus proventos, em desacordo com a disciplina estabelecida pela EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 8246/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Maria de Lurdes Andrade Guimarães, ex-servidora do órgão, em decorrência da incorporação da parcela denominada "opção" em seus proventos, em desacordo com a disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional 20/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.